Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-28.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica, condenou a parte ré à restituição de valores de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Recurso da parte ré, afirmando a regularidade da contratação e a ausência do dever de indenizar.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica, condenou a parte ré à restituição de valores de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Recurso da parte ré, afirmando a regularidade da contratação e a ausência do dever de indenizar. Inconformismo parcialmente justificado. Contrato de empréstimo consignado, cuja origem a parte autora afirma desconhecer. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do C. STJ). Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1199782/PR). Falha na prestação do serviço bancário, sob o prisma da segurança das operações de crédito. Ônus da prova do banco réu de comprovação da autenticidade do documento e veracidade da assinatura (art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ). Perícia que concluiu que o contrato não foi assinado pela parte autora. Mantida a declaração da inexistência da relação jurídica e a determinação da restituição das parcelas cobradas de forma simples, com a viabilidade de eventual compensação de valores. Danos morais configurados. Indenização devida. Ofensa aos direitos da personalidade da parte. Parte autora que viu o banco réu tumultuar o recebimento de seu benefício previdenciário, aproveitando-se da sua vulnerabilidade para lhe imputar empréstimo consignado, o qual não foi solicitado e expressamente não desejado. Ausente prova nos autos do depósito de valores apto a neutralizar os prejuízos sofridos pela parte. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada, para o fim de reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00. Inaplicável ao caso o disposto no artigo 85, § 11 do CPC. Recurso da parte ré parcialmente provido.